Tribunal: TJDFT
Processo: 0705720-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705720-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME AGRAVADO: EXITO DISTRIBUIDORA DE PERFUMES LTDA - ME DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME em face de decisão proferida pelo d. Juiz da Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo no 0706948-78.2019.8.07.0001, entendeu pela necessidade do cumprimento de sentença atinente aos honorários advocatícios sucumbenciais ser realizado em nome do patrono da causa, nos seguintes termos (Id. 32994555): “Em que pese o exposto na petição de ID 114558519, anoto que o pedido de cumprimento de sentença formulado nestes autos abrange unicamente os honorários sucumbenciais fixados (conforme petição de ID 112963235). Não há condenação outra a ser executada. Diante disso, reafirmo o já exposto na Decisão de ID 113318463 no sentido de que os honorários advocatícios são verbas destinadas ao patrono, e não à parte (art. 85, “caput” do CPC), razão pela qual o pedido deve vir em seu nome próprio, devendo ser observado o disposto no art. 26 da Lei 8.906/94 (EAOAB), caso o pedido venha a ser formulado por advogado substabelecido. Assim, caso permaneça o intento em ver iniciada a fase de cumprimento de sentença dos honorários sucumbenciais, deverá a parte observar as disposições desta Decisão e também da proferida no ID 113318463, no derradeiro prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.” Em suas razões recursais (Id. 32994553), o agravante alega que ingressou com cumprimento de sentença objetivando o pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 51.626,55 (cinquenta e um mil seiscentos e vinte e seis reais e cinquenta e cinco centavos). Advoga que, em que pese os honorários advocatícios constituam direito autônomo do advogado, a legitimidade para sua cobrança é concorrente, podendo ser executados tanto pelo advogado da causa, como pelo parte. Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese recursal. Entende, ainda, presentes a probabilidade do provimento do recurso a possibilidade de dano grave à agravante. Nesses termos, em síntese, pugna pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, requer a reforma da decisão agravada a fim de que seja determinado o prosseguimento do feito, em nome da agravante. Preparo (Id. 32994554). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A probabilidade do direito e, por consequência, de provimento deste recurso encontra-se minimamente comprovada, visto que a decisão questionada aparentemente está em dissonância com o atual entendimento desta Turma Cível, a qual entende que é prescindível a inclusão dos causídicos a lide para fins de execução dos honorários de sucumbência, em virtude da legitimidade concorrente do titular do crédito principal. Neste sentido, cite-se jurisprudência desta Corte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VÍCIOS VERIFICADOS NA PETIÇÃO INICIAL. EMENDA À INICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ARTIGO 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGOS 330, IV, DO CPC. INAPLICÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEGITIMIDADE ATIVA CONCORRENTE DA PARTE E DO ADVOGADO. SENTENÇA CASSADA. (...) 3. Considerando que a parte demonstrou ter cumprido as determinações judiciais, descabida a determinação de emenda à inicial, especialmente para correção do polo ativo da demanda, porquanto a legitimidade ativa para o cumprimento de sentença relativa a honorários de sucumbência é concorrente, de maneira que a execução perpetrada apenas pela parte vencedora não é motivo suficiente para obstar o curso do processo. Precedentes. STJ. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão 1264845, 07082661520188070007, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 27/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO. ORDEM DE EMENDA AO REQUERIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA O DECOTE DA VERBA HONORÁRIA OU INCLUSÃO DO CAUSÍDICO NO POLO ATIVO. 1. A legitimidade da parte e de seu patrono é concorrente para executar os honorários sucumbenciais em fase de cumprimento de sentença, restando desacertada a exigência de decote da parcela ou inclusão do causídico no polo ativo. 2. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1219272, 07149304920198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Igualmente, vislumbro presente o risco de dano à parte, por constar prazo peremptório de 15 (quinze) dias para que a providência aqui questionada seja cumprida, o que acarretará no prosseguimento do feito sem a possibilidade de se incluir a verba honorária na discussão, ocasionando inevitavelmente um desnecessário tumulto no curso daqueles autos, o que pode (e deve) ser evitado. Com estas considerações, DEFIRO a liminar pleiteada para sobrestar o curso dos autos de origem até o julgamento do recurso pelo colegiado desta colenda Turma Cível. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora